Tribunal: STF
Processo: ARE 1383971
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 339, Nº 660 E Nº 895. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO.   OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E NULIDADE. REEXAME  DE FATOS E PROVAS: INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONDENAÇÃO PELO MESMO JUIZ DE DIREITO. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Sendo as causas de impedimento previstas no art. 252, III, do CPP taxativas, forçoso concluir que o referido dispositivo legal trata apenas da atuação do magistrado em diferentes graus de jurisdição, não ocorrendo tal óbice em relação às esferas administrativa e judicial. Precedentes do STJ e do STF. 
2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 50).

 2.	Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de divergência (e-doc. 68) e embargos de declaração (e-doc. 110), ambos rejeitados (e-docs. 92 e 117).

 3.	Cumpre pontuar que se trata, originariamente, de ação rescisória, cujo pedido foi julgado improcedente e, depois, em apelação, dado como procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (e-doc. 13), anulando-se todos os atos desde o oferecimento da denúncia, mas com reforma pela Corte Superior, em sede de recurso especial (e-doc. 36).

 4.	A parte sucumbente então interpôs recurso extraordinário (e-doc. 59), em cujas razões apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Invocando o conteúdo probatório constante dos autos, alega parcialidade do Juízo de origem, porquanto o mesmo Juiz que atuou no processo administrativo também proferiu a condenação na esfera judicial. Outrossim, alega que o Superior Tribunal de Justiça equivocou-se na valoração das provas, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa e à exigência de fundamentação do acórdão recorrido.

 5.	Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para  “restaurar a v. decisão do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia, que julgou procedente a revisão criminal, cassando a sentença penal condenatória imposta à ora Recorrente, tudo por ser por ser medida de JUSTIÇA!” (e-doc. 124, p. 16).

 6.	O recurso extraordinário foi inadmitido mediante aplicação dos Temas nº 339, nº 660 e nº 895 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim pelo óbice processual consistente em ofensa reflexa ao Texto Constitucional (e-doc. 136).

 7.	Contra a inadmissibilidade pela aplicação dos Temas da sistemática da Repercussão Geral desta Corte, a recorrente interpôs agravo interno (e-doc. 141), não conhecido por ser intempestivo (e-doc. 142).

 8.	Adveio a interposição do presente agravo, pelo qual a agravante, reforçando as razões do apelo extremo, pugna pelo provimento para o fim de determinar-se o regular processamento do recurso extraordinário (e-doc. 143).

É o relatório.

Decido.

 9.	Bem examinados os autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se inviável o presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 10.	Inicialmente, no tocante à alegada falta de fundamentação do acórdão recorrido, ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao acesso à juridição, verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 339, nº 660 e nº 985 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário. 

 11.	Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).

 12.	Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário.

 13.	Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

 14.	No caso em análise, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto no Tribunal de origem, não foi conhecido porque intempestivo, tornando-se, assim, preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas nº 339, nº 660 e nº 985 do ementário da Repercussão Geral.

 15.	Ademais, no concerne à alegação de parcialidade do Juiz que atuou na ação penal originária, sob o argumento de que teria atuado em processo administrativo que serviu de embasamento para propositura da ação penal e, assim, teria prejulgado a causa e ferindo o princípio do juiz natural, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque  tal análise imporia o reexame do quadro fático-probatório, o que é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, além de exigir incursionamento na legislação infraconstitucional aplicada à espécie, expediente também sabidamente inadmissível nesta sede recursal.

 16.	Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que as questões atinentes ao princípio do juiz natural são dirimidas mediante análise das normas de cunho infraconstitucional, o que, frise-se, revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, os precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.432.391-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. JUIZ NATURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 
2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
5. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 
6. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Predecentes: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
7. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
8. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
9. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.433.874-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 24/08/2023; grifos acrescidos).

 17.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator